Tribunal: STJ
Processo: 1040927-65.2019.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2747498 - SP (2024/0350933-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: TEAD - TERMINAIS ADUANEIROS DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: RENATA LORENA MARTINS DE OLIVEIRA - SP106077
PAOLA MARTINELLI SZANTO MENDES DOS SANTOS -
SP148405
RAPHAEL BITTAR ARRUDA - SP374348
FLAVIO CASCAES DE BARROS BARRETO - DF013890
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: GRAZIELLA MOLITERNI BENVENUTI - SP319584
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DEPARTAMENTO AEROVIARIO DO ESTADO DE SAO
PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARCIALMENTE
E,
NESTA
PARTE,
IMPROVIDO.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO
E
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem pessoa jurídica de direito privado ajuizou ação em
desfavor do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo
(DAESP) objetivando a inexigibilidade do pagamento do preço específico
mensal previsto em contrato de concessão de uso de área aeroportuária
celebrado entre as partes. Na sentença o pedido foi julgado improcedente.
No Tribunal de origem, a sentença foi mantida. No Superior Tribunal de
Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra decisão que conheceu
parcialmente do recurso especial e, nesta parte, negou-lhe provimento.
II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o
Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 489 do CPC
/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. Também em
recurso especial, não cabe ao STJ examinar alegação de suposta omissão de
questão de natureza constitucional, sob pena de usurpação da competência
do STF: AgInt nos EAREsp n. 731.395/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Corte Especial, DJe 9/10/2018; AgInt no REsp n. 1.679.519/SE,
Documento eletrônico VDA47483329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:45:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 4b0829b8-cb4f-4d51-a3dd-b7e6db213219

relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/4/2018; REsp n.
1.527.216/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13
/11/2018.
III - Quanto à matéria constante nos arts. 476 do Código Civil;
65, II, e 79, § 2o, da Lei Federal n. 8.666/1993; e 6°, § 3o, da Lei Federal
d,
n. 8.987/2013, verifica-se que o Tribunal de origem firmou seu
entendimento no sentido da não ocorrência de fato superveniente e de
situação imprevisível ou de consequências imprevisíveis, uma vez que, no
momento da contratação, era possível ver o risco existente no contrato.
Ainda, entendeu que, de acordo com o edital licitatório e as cláusulas
contratuais, a ampliação da infraestrutura aeroportuária "não constitui
obrigação expressamente assumida pelo DAESP e não vincula ou afeta o
dever da apelante de pagar o preço mensal ajustado pela concessão do uso
do recinto alfandegário". Portanto, a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria, bem como interpretou cláusulas editalícias e
contratuais, providências que não cabem na via estreita do recurso especial,
conforme os Enunciados n. 5 e n. 7 do STJ.
IV - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47483329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:45:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 4b0829b8-cb4f-4d51-a3dd-b7e6db213219

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2747498 - SP (2024/0350933-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: TEAD - TERMINAIS ADUANEIROS DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: RENATA LORENA MARTINS DE OLIVEIRA - SP106077
PAOLA MARTINELLI SZANTO MENDES DOS SANTOS -
SP148405
RAPHAEL BITTAR ARRUDA - SP374348
FLAVIO CASCAES DE BARROS BARRETO - DF013890
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: GRAZIELLA MOLITERNI BENVENUTI - SP319584
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DEPARTAMENTO AEROVIARIO DO ESTADO DE SAO
PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARCIALMENTE
E,
NESTA
PARTE,
IMPROVIDO.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO
E
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem pessoa jurídica de direito privado ajuizou ação em
desfavor do Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo
(DAESP) objetivando a inexigibilidade do pagamento do preço específico
mensal previsto em contrato de concessão de uso de área aeroportuária
celebrado entre as partes. Na sentença o pedido foi julgado improcedente.
No Tribunal de origem, a sentença foi mantida. No Superior Tribunal de
Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra decisão que conheceu
parcialmente do recurso especial e, nesta parte, negou-lhe provimento.
II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o
Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 489 do CPC
/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. Também em
recurso especial, não cabe ao STJ examinar alegação de suposta omissão de
questão de natureza constitucional, sob pena de usurpação da competência
do STF: AgInt nos EAREsp n. 731.395/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Corte Especial, DJe 9/10/2018; AgInt no REsp n. 1.679.519/SE,
Documento eletrônico VDA46966237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:55
Código de Controle do Documento: 78bdee22-0841-41af-a6a7-58880969130d

relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/4/2018; REsp n.
1.527.216/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13
/11/2018.
III - Quanto à matéria constante nos arts. 476 do Código Civil;
65, II, e 79, § 2o, da Lei Federal n. 8.666/1993; e 6°, § 3o, da Lei Federal
d,
n. 8.987/2013, verifica-se que o Tribunal de origem firmou seu
entendimento no sentido da não ocorrência de fato superveniente e de
situação imprevisível ou de consequências imprevisíveis, uma vez que, no
momento da contratação, era possível ver o risco existente no contrato.
Ainda, entendeu que, de acordo com o edital licitatório e as cláusulas
contratuais, a ampliação da infraestrutura aeroportuária "não constitui
obrigação expressamente assumida pelo DAESP e não vincula ou afeta o
dever da apelante de pagar o preço mensal ajustado pela concessão do uso
do recinto alfandegário". Portanto, a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria, bem como interpretou cláusulas editalícias e
contratuais, providências que não cabem na via estreita do recurso especial,
conforme os Enunciados n. 5 e n. 7 do STJ.
IV - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Na origem pessoa jurídica de direito privado ajuizou ação em desfavor do
Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (DAESP) objetivando a
inexigibilidade do pagamento do preço específico mensal previsto em contrato de
concessão de uso de área aeroportuária celebrado entre as partes. Na sentença o pedido
foi julgado improcedente. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida.
No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra
decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e, nesta parte, negou-lhe
provimento.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 255, § 4o, I e II, do RISTJ, conheço parcialmente do recurso especial
e, nesta parte, negar -lhe provimento."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
Documento eletrônico VDA46966237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:55
Código de Controle do Documento: 78bdee22-0841-41af-a6a7-58880969130d

II. a. Prejudicial de mérito. Negativa de prestação jurisdicional: a efetiva violação do
art. 1.022, II, do CPC/15.
[...]
II. b. Mérito: a efetiva violação dos artigos 476 do Código Civil; 65, II, “d”, e 79, §
2o, da Lei Federal no. 8.666/93; e 6°, § 3o, da Lei Federal n. 8.987/13, e a não incidência das
Súmulas 5 e 7/STJ.

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
O Tribunal de origem analisou as alegações da parte com os seguintes
fundamentos:
A ação versa sobre o Contrato de Concessão de Uso de Área Portuária Recinto
Alfandegado - no ACOM/011/03, celebrado entre as partes em 06.06.2003, que teve por
objeto a concessão do uso de área de 10.000,00m2 localizada no Aeroporto de Ribeirão
Preto, para que a apelante lá desenvolvesse atividade de “processamento de carga aérea
internacional (importação, exportação e trânsito), bem como armazenagem e capatazia de
mercadorias nacionalizadas” (fls. 945).
Por meio do referido contrato, a apelante obrigou-se a construir, no prazo de 240 dias,
recinto alfandegado de acordo com as plantas e especificações aprovados pelo DAESP,
havendo previsão das instalações e benfeitorias de caráter permanente em favor do
aeroporto ao final do pacto (Cláusula 13a, fls. 950).
Como contrapartida pela concessão de uso, estipulou-se pagamento de preço
específico mensal fixo de R$ 3.000,00 (fls. 48, item 21), sujeito a reajustes anuais de acordo
com a variação do IGP, nos termos da Cláusula 6.2 (fls. 50).
Embora o contrato tenha sido pactuado pelo prazo de quinze anos, por meio do 6o
Termo de Alteração e Ratificação, houve dilação do prazo contratual em seis anos e cinco
meses, fixando-se como nova data de término da avença o dia 30.11.2025 (fls. 966),
considerando que o início das obras foi autorizado somente em 02.01.2012 (fls. 115).
Por ocasião da celebração do contrato de licitação, vigorava a Portaria no 998/GC5,
de 30 de dezembro de 2002, do Comandante da Aeronáutica, que considerou o Aeroporto de
Ribeirão Preto/Leite Lopes-SP habilitado ao tráfego aéreo internacional de cargas. A
Portaria dispôs, ainda, que caberia ao DAESP coordenar a rotina operacional e
administrativa, visando compatibilizar as atividades dos Órgãos Federativos envolvidos (fls.
1340), em linha com o disposto no art. 36 §4o, do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei no
7.565/86):
Documento eletrônico VDA46966237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:55
Código de Controle do Documento: 78bdee22-0841-41af-a6a7-58880969130d

[...]
Posteriormente, a Agência Nacional de Aviação Civil publicou a Resolução no
181, de 25 de janeiro de 2011, cujo art. 1o dispôs que caberia àquele órgão a
designação de aeroporto como apto a atender as operações de tráfego aéreo
internacional, “assim entendido aquele em que são satisfeitas as formalidades de
alfândega, de polícia de fronteira, de saúde pública, de vigilância agropecuária e os
demais requisitos estabelecidos em regulamentos específicos”. Quanto as aeroportos
já habilitados ao tráfego aéreo internacional por ocasião da publicação da citada
Resolução, fixou-se prazo de 180 dias para que encaminhassem requerimento para a
manutenção da condição de aeroporto internacional, de acordo com o novo
regramento estabelecido, conforme constou do art. 8o da norma, sob pena de o
aeroporto ser fechado ao tráfego aéreo internacional.
[...]
Depreende-se da manifestação da ANAC que, a despeito do descumprimento
do disposto na Resolução no 181/2011 para manutenção da condição de aeroporto
internacional, o Aeroporto de Ribeirão Preto não foi fechado para o tráfego aéreo
internacional, permanecendo habilitado nos termos da Portaria no 998/GC5/2002 do
Comandante da Aeronáutica.
Assim sendo, a citada Portaria permaneceu vigente durante todo o período de
vigência contratual, de modo que, ao menos formalmente, o aeroporto sempre esteve
apto ao tráfego aéreo internacional de cargas, conforme informações prestadas ao
Juízo pela ANAC (fls. 1341/1343).
[...]
No caso dos autos, o alegado desequilíbrio econômico-financeiro da avença,
decorrente da impossibilidade de obtenção de retorno do investimento realizado, não
se deve a fato superveniente.
A infraestrutura aeroportuária, que pelo que se infere dos autos é inapta ao
tráfego dos principais modelos de aeronaves que operam o transporte internacional
de carga, é a mesma existente no momento da celebração do contrato. Ou seja, a
situação atual, embora esteja impossibilitando o retorno do montante investido pela
apelante, a rigor já existia no início da avença, porque naquele momento tampouco
era possível o tráfego aéreo internacional de carga na forma almejada.
[...]
Como bem observado na r. sentença recorrida, nada nos autos indica que a
necessidade de ampliação da infraestrutura do aeroporto tenha surgido somente após
a pactuação do contrato, donde se conclui ter constituído opção das partes a
celebração do contrato de concessão do uso visando a exploração de recinto
alfandegário:
Logo, não há alegação, quanto menos prova, de que, após aquela
habilitação, houve mudança daquele cenário, tornando o aeroporto inviável
para aquela atividade de transporte aéreo internacional de cargas, passando, só
então, a reclamar sua ampliação, modernização ou otimização para mantença
de condições operacionais afetas ao recebimento de tais tipos de aeronaves
(destinadas ao transporte de cargas em âmbito internacional).
E sequer é mesmo crível tal mudança, porque, com a habilitação em
comento em 2002, rapidamente se fez licitar a concessão objeto do contrato
celebrado entre as partes, que foi, inclusive, celebrado já em 2003.
Documento eletrônico VDA46966237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:55
Código de Controle do Documento: 78bdee22-0841-41af-a6a7-58880969130d

Vê-se, então, ter-se feito (fosse boa ou má) opção de primeiro licitar a
construção e exploração de recinto alfandegado, por meio de contrato de
concessão (o que celebraram as partes), e só depois cuidar das condições
operacionais do aeroporto (em termos de adequação delas ou de necessidade
de se ampliá-las, modernizá-las ou otimizá-las quanto à infraestrutura
aeroportuária).”
Não se está diante de situação imprevisível ou de consequências imprevisíveis, posto
que já no momento da contratação era possível vislumbrar o risco existente no negócio caso
a expectativa da apelante não viesse a se concretizar. Não se trata, pois, de “álea econômica
extraordinária e extracontratual” que autorize a alteração das obrigações assumidas no
contrato com fundamento no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei no 8.666/93.
[...]
Nessa toada, não procede a pretensão de que seja declarada a inexigibilidade de
pagamento do preço específico mensal devido em decorrência da concessão do uso da área,
porque isso implicaria a alteração dos termos do contrato entabulado entre as partes fora das
hipóteses legais que a autorizam.
Conforme frisado pelo d. Juízo a quo, nem o edital de licitação nem o contato de
concessão de uso previram a assunção de obrigação, pelo DAESP, de ampliar, aumentar ou
modernizar o aeroporto em questão, de forma a otimizar seu uso relativamente ao tráfego
aéreo internacional de cargas, de modo que tampouco cabe aventar a hipótese de exceção de
contrato não cumprido.
Embora tenha havido iniciativas nesse sentido por parte do DAESP ao longo dos
anos, a questão é objeto de longo impasse conhecido na região, por envolver a necessidade
de desocupação do entorno do aeroporto e demandar pesado investimento por parte do
Poder Público, conforme relatado com detalhes na sentença impugnada.
Todavia, a referida ampliação da infraestrutura aeroportuária não constitui obrigação
expressamente assumida pelo DAESP e não vincula ou afeta o dever da apelante de pagar o
preço mensal ajustado pela concessão do uso do recinto alfandegário.
Quanto ao mais, a conclusão acima exposta não é alterada pelas alegações de
ausência de certificação operacional do aeroporto e de formalidades de alfândega, de polícia
de fronteira, de saúde pública, de vigilância agropecuária e demais requisitos exigidos nos
regulamentos aplicáveis. É que, ainda que tais condições fossem atendidas, o tráfego aéreo
internacional de carga permaneceria prejudicado em razão da inadequação da infraestrutura
aeroportuária em termos de criticidade das aeronaves, como a própria apelante sustenta, de
modo que não se vislumbra, também nesse ponto, a existência de álea econômica
extraordinária e extracontratual.

Em julgamento de embargos de declaração, a Corte de origem afirmou o
seguinte:
Com efeito, o acórdão expôs com suficiente clareza os fundamentos que levaram à
manutenção da sentença de improcedência da demanda. Como se extrai da fundamentação
do julgado, o Aeroporto de Ribeirão Preto está habilitado para o tráfego aéreo internacional
de cargas, ao menos formalmente, por força da Portaria no 998/GC5, de 30 de dezembro de
2002, do Comandante da Aeronáutica, situação que permaneceu inalterada durante todo o
período de vigência do contrato que envolve as partes. Tampouco houve alteração da
Documento eletrônico VDA46966237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:55
Código de Controle do Documento: 78bdee22-0841-41af-a6a7-58880969130d

infraestrutura aeroportuária, notadamente em termos de criticidade das aeronaves que lá
podem operar, que é a mesma que já existia por ocasião da celebração do contrato que
envolve as partes.
Daí porque se concluiu que a situação retratada nos autos não configura hipótese de
alteração do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato por fato superveniente, de
modo a caracterizar álea econômica extraordinária e extracontratual.
Frise-se que a questão da superveniente exigência de certificação operacional foi
devidamente enfrentada no acórdão impugnado, contudo, em nada alterou a conclusão da
Turma Julgadora. Isso porque, ainda que obtivesse a referida certificação, na prática o
aeroporto permaneceria inapto ao tráfego aéreo internacional de carga, dada a necessidade
de ampliação da infraestrutura para alteração da criticidade das aeronaves, o que, para além
da referida certificação, envolve longos impasses relacionados à necessidade de
desocupação do seu entorno e do elevado investimento necessário por parte do Poder
Público.
De todo modo, a discussão referente à ampliação da infraestrutura aeroportuária
esbarra no fundamento, já exposto, de que não houve alteração nas características do
aeroporto desde a data da contratação, não se vislumbrando aí a ocorrência de fato
superveniente. Somado a isso, como também constou do aresto, não houve assunção
expressa de obrigação pela DAESP nesse sentido, razão pela qual foi afastada a aplicação
da exceção de contrato não cumprido ao caso dos autos.

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal
se
a quo
manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na
hipótese. Também em recurso especial, não cabe ao STJ examinar alegação de suposta
omissão de questão de natureza constitucional, sob pena de usurpação da competência do
STF: AgInt nos EAREsp n. 731.395/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Corte
Especial, DJe 9/10/2018; AgInt no REsp n. 1.679.519/SE, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe 26/4/2018; REsp n. 1.527.216/SP, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018.
Quanto à matéria constante nos arts. 476 do Código Civil; 65, II,
, e 79, § 2o,
d
da Lei Federal n. 8.666/1993; e 6°, § 3o, da Lei Federal n. 8.987/13, verifica-se que o
Tribunal de origem firmou seu entendimento no sentido da não ocorrência de fato
superveniente e de situação imprevisível ou de consequências imprevisíveis, uma vez
que, no momento da contratação, era possível ver o risco existente no contrato. Ainda,
Documento eletrônico VDA46966237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:55
Código de Controle do Documento: 78bdee22-0841-41af-a6a7-58880969130d

entendeu que, de acordo com o edital licitatório e as cláusulas contratuais, a ampliação
da infraestrutura aeroportuária "não constitui obrigação expressamente assumida pelo
DAESP e não vincula ou afeta o dever da apelante de pagar o preço mensal ajustado pela
concessão do uso do recinto alfandegário".
Portanto, a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em
consideração os fatos e provas relacionados à matéria, bem como interpretou cláusulas
editalícias e contratuais. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o
reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ,
segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Ademais, a reanálise contratual, é providência que também não cabe na via estreita do
recurso especial, conforme enunciado n. 5 da Súmula do STJ: "A simples interpretação
de cláusula contratual não enseja recurso especial."
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA46966237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/04/2025 15:53:55
Código de Controle do Documento: 78bdee22-0841-41af-a6a7-58880969130d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.747.498 / SP
Número Registro: 2024/0350933-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10409276520198260053 1040927652019826005350000 15040320520188260014 20230001075480
20240000100866
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TEAD - TERMINAIS ADUANEIROS DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: RENATA LORENA MARTINS DE OLIVEIRA - SP106077
PAOLA MARTINELLI SZANTO MENDES DOS SANTOS -
SP148405
RAPHAEL BITTAR ARRUDA - SP374348
FLAVIO CASCAES DE BARROS BARRETO - DF013890
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : GRAZIELLA MOLITERNI BENVENUTI - SP319584
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DEPARTAMENTO AEROVIARIO DO ESTADO DE SAO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TEAD - TERMINAIS ADUANEIROS DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : RENATA LORENA MARTINS DE OLIVEIRA - SP106077
PAOLA MARTINELLI SZANTO MENDES DOS SANTOS - SP148405
Documento eletrônico VDA47458300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:33:57
Código de Controle do Documento: 9da365c0-041a-40f6-abe2-d9fc6f9c962f

RAPHAEL BITTAR ARRUDA - SP374348
FLAVIO CASCAES DE BARROS BARRETO - DF013890
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: GRAZIELLA MOLITERNI BENVENUTI - SP319584
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DEPARTAMENTO AEROVIARIO DO ESTADO DE SAO PAULO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:33:57
Código de Controle do Documento: 9da365c0-041a-40f6-abe2-d9fc6f9c962f